Tribunal: TJES
Processo: 0002758-45.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002758-45.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: PAULO ADRIANO MACHADO GAMES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE ATLETA E MUNICÍPIO COM FINALIDADE DE PATROCÍNIO EM COMPETIÇÕES – EMPENHO ANULADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 786 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Na dicção do artigo 58 da Lei 4.320 /64, “O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição”. Sendo assim, a nota de empenho é considerada título executivo extrajudicial, pois é documento público com força executória, amoldando-se no art. 784, II, do CPC.

2.
Nos presentes autos, todavia, tem-se a peculiaridade de que o empenho foi anulado pela administração pública, conforme se vê à fl. 15, razão pela qual faltam-lhe os requisitos necessários ao processamento de ação de execução (art. 786, CPC).

3.
Se o empenho foi anulado, não há que se falar em exigibilidade e, consequentemente, não pode a parte se valer do processo de execução para obter seu crédito, devendo ingressar com a ação de conhecimento para se apurar a legitimidade ou não do cancelamento e o consequente valor da receber.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
contra a sentença de fls. 21/22, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que rejeitou seus embargos de n. 0002758-45.2018.8.08.0026, opostos contra a Execução de Título Extrajudicial n. 0002083-82.2018.8.08.0026, movida por
PAULO ADRIANO MACHADO GAMES
.

Em suas razões, a apelante afirma que embora tenha celebrado o termo de patrocínio, não foi realizada sua publicação e o empenho fora anulado no mesmo dia de sua emissão, de maneira que não restou comprovada a vigência/eficácia do referido termo.

O apelado ofertou contrarrazões alegando que a ausência de publicação não foi objeto de análise no decorrer do processo, bem como pugnando pelo desprovimento do apelo (fls. 32/34).

Despacho no id. 7149160 determinando a intimação do apelante para se manifestar acerca da alegada inovação recursal, o que foi atendido no id. 7433011.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002758-45.2018.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: PAULO ADRIANO MACHADO GAMES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
contra a sentença de fls. 21/22, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que rejeitou seus embargos de n. 0002758-45.2018.8.08.0026, opostos contra a Execução de Título Extrajudicial n. 0002083-82.2018.8.08.0026, movida por
PAULO ADRIANO MACHADO GAMES
.

Em suas razões, a apelante afirma que embora tenha celebrado o termo de patrocínio, não foi realizada sua publicação, e o empenho fora anulado no mesmo dia de sua emissão, de maneira que não restou comprovada a vigência/eficácia do referido termo.

Contudo, o apelado alegou a preclusão quanto ao fundamento de ausência de publicação, na medida em que não fora ventilado no decurso da ação, com o que concordou o apelante. Sendo assim, passo a analisar o recurso tão somente sob o prisma da anulação do empenho.

Infere-se dos autos que as partes celebraram o Termo de Patrocínio nº 001/2016, oriundo do processo administrativo nº 27.674/2015, através do qual a municipalidade se comprometeu a repassara quantia de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) visando custear despesas decorrentes de participação do apelado em competições estaduais, nacionais e mundiais representando o município.
Mas, embora tenha ocorrido o empenho do montante em 05/02/2016, sobreveio sua anulação na mesma data pelo ente público, de maneira que este entende ser indevido o valor pretendido pelo exequente.

Pois bem.

Na dicção do artigo 58 da Lei 4.320 /64, “
O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição
”. Sendo assim, a nota de empenho é considerada título executivo extrajudicial, pois é documento público com força executória, amoldando-se no art. 784, II, do CPC.

Nos presentes autos, todavia, tem-se a peculiaridade de que o empenho foi anulado pela administração pública, conforme se vê à fl. 15, donde concluo que faltam-lhe os requisitos necessários ao processamento de ação de execução.

Com efeito, o art. 786 do Código de Processo Civil determina que a obrigação contida no título executivo deva ser certa, líquida e exigível.

Entende-se por certeza a existência do crédito no momento de sua formação, ou seja, o título atesta que o crédito foi constituído, respeitados os requisitos extrínsecos previstos em lei. Por sua vez, para que haja liquidez, é necessário que o título contenha elementos que possibilitem a fixação do
quantum debeatur
. E, por exigibilidade, entende-se a inexistência de impedimento à eficácia atual da obrigação, que resulta do seu inadimplemento e da ausência de termo, condição ou contraprestação.

Se o empenho foi anulado, não há que se falar em exigibilidade e, consequentemente, não pode a parte se valer do processo de execução para obter seu crédito, devendo ingressar com a ação de conhecimento para se apurar a legitimidade ou não do cancelamento e o consequente valor da receber.

No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. MATÉRIA PRELIMINAR. PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGADA IRREGULARIDADE FORMAL. PEÇA RECURSAL QUE REALIZA QUESTIONAMENTO ACERCA DOS ASPECTOS CENTRAIS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. NOTA DE EMPENHO POSTERIORMENTE CANCELADA PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO. INVIABILIDADE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DA PARTE SE VALER DE PROCESSO DE CONHECIMENTO PARA COBRAR O EVENTUAL CRÉDITO, RESPEITADO O PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. - Matéria preliminar. A apelação interposta traz fundamentação detalhada e questiona de modo específico os aspectos centrais da sentença. Atende ao requisito da dialeticidade, o recurso de apelação que questiona os pontos centrais da sentença e permite que o recorrido exerça seu direito de resposta. Preliminar rejeitada. - Mérito recursal. Segundo a jurisprudência em casos semelhantes, a nota de empenho constitui documento público com força executória, enquadrando-se no conceito de título executivo extrajudicial, razão pela qual se evidencia possível, com esteio nesse documento, a execução de título extrajudicial contra a fazenda pública. Entretanto, diante do cancelamento da nota de empenho, conclui-se que tal documento não se lança idôneo para lastrear ação de execução. - Assim, “em decorrência da anulação do empenho da nota pela Administração Pública Municipal, deve a empresa fornecedora de produtos ingressar com ação de conhecimento, provar a efetiva entrega dos produtos e ter reconhecido o direito ao recebimento do crédito.” (TJMS - AC 0000630-40.2019.8.12.0015 - Relator Desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho - 2ª Câmara Cível - j. em 26/03/2021). (TJ-RN - AC: 08153417720218205106, Relator: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Data de Julgamento: 02/03/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS NºS N. 143/2010 E 010/2014 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). PRIMEIRA AVENÇA. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. SEGUNDO CONTRATO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS (EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA). ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. De acordo com o art. 786 do Código de Processo Civil, a obrigação contida no título executivo deve ser certa, líquida e exigível. 2. Ausente quaisquer desses requisitos, considera-se nula a execução, nos termos do art. 803, inc. I do Código de Processo Civil. 3. Deve ser extinta sem resolução de mérito a execução em relação ao segundo contrato, se nele não estão presentes os requisitos para sua exigibilidade, tendo sido os empenhos anulados. 4. Tendo em vista que o autor dos embargos à execução foi vencedor em quase a totalidade de seus pedidos, tendo sido declarada a inexigibilidade de dois dos três contratos executados, cabe ao embargado arcar com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da execução, que deverão ficar suspensos, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. 5. Não se aplica o art. 85, § 11 do CPC ante o parcial provimento do recurso. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 02813801820198090152, Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 20/07/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/07/2020)

Por tudo isso,
CONHEÇO do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para ACOLHER os embargos à execução e declarar extinto o feito executivo tombado sob o nº 0002083-82.2018.8.08.0026
.

Via de consequência, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor conferido à ação principal. No entanto, por ser beneficiário da gratuidade da justiça, suspendo a exigibilidade por força do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dos dias 01/04/2024 a 05/04/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.